Tribunal: TJSP
Processo: 0015060-14.2005.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
r no 116/03 - Alegação de inexistência de legislação municipal em vigor em 2004, que autorizasse a cobrança de ISSQN diante da revogação da Lei Municipal no 3.229/00 com a edição da Lei Municipal no 3.557/04 – Descabimento – Matéria já examinada em sede de mandado de segurança, reafirmando que a cobrança do tributo para o exercício de 2004 é regular, denegando a ordem – Questão já julgada e que não pode ser apreciada, a pretexto de suposta ampliação da causa de pedir, uma vez que coincidente o fundamento da impetração com a oposição dos presentes embargos à execução – Inteligência do art. 508 do CPC - Matéria que não pode ser conhecida - Sentença reformada em parte, apenas quanto ao capítulo que fixou a verba honorária – Fixação da verba honorária, que diante do valor da causa que ultrapassa duzentos salários mínimos, deve observar o disposto no artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, devendo, portanto, incidir o percentual de 10% (dez por cento) até esse valor e o percentual de 8% (oito por cento) no valor acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos – Tema 1.076 do STJ - Recurso provido em parte para esse fim na parte conhecida do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0015060-14.2005.8.26.0624; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

21/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN - Exercício de 2004 – Serviço de Exploração de Rodovias mediante cobrança de pedágio aos usuários - Item 10.1 da Lista de Serviços do rol da Lei Complementar no 116/03 - Alegação de inexistência de legislação municipal em vigor em 2004, que autorizasse a cobrança de ISSQN diante da revogação da Lei Municipal no 3.229/00 com a edição da Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN - Exercício de 2004 – Serviço de Exploração de Rodovias mediante cobrança de pedágio aos usuários - Item 10.1 da Lista de Serviços do rol da Lei Complementar no 116/03 - Alegação de inexistência de legislação municipal em vigor em 2004, que autorizasse a cobrança de ISSQN diante da revogação da Lei Municipal no 3.229/00 com a edição da Lei Municipal no 3.557/04 – Descabimento – Matéria já examinada em sede de mandado de segurança, reafirmando que a cobrança do tributo para o exercício de 2004 é regular, denegando a ordem – Questão já julgada e que não pode ser apreciada, a pretexto de suposta ampliação da causa de pedir, uma vez que coincidente o fundamento da impetração com a oposição dos presentes embargos à execução – Inteligência do art. 508 do CPC - Matéria que não pode ser conhecida - Sentença reformada em parte, apenas quanto ao capítulo que fixou a verba honorária – Fixação da verba honorária, que diante do valor da causa que ultrapassa duzentos salários mínimos, deve observar o disposto no artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, devendo, portanto, incidir o percentual de 10% (dez por cento) até esse valor e o percentual de 8% (oito por cento) no valor acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos – Tema 1.076 do STJ - Recurso provido em parte para esse fim na parte conhecida do recurso.